Tribunal: TJSP
Processo: 2055197-66.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Caráter infringente, visando à modificação de entendimento - Argumentos que, sob a alegação de vício no julgado, traduzem mera discordância com o resultado - Não cabimento, à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Prequestionamento - EMBARGOS REJEITADOS.